Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-11.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL. ECA. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR. EFEITO DEVOLUTIVO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. DANO IRREPARÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO ENTRE CORRÉUS. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CONTEXTO SOCIAL. SEMILIBERDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, os recursos relacionados ao ECA possuem apenas efeito devolutivo, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo adolescente, o que não ocorreu na espécie.
2. A causa de aumento do emprego de arma branca é circunstância objetiva (e não de caráter pessoal) e se estende aos demais corréus (art. 30, Código Penal).
3. Possuindo o menor quatro passagens pelas Varas da Infância e da Juventude, e considerando que, na época da prática do ato infracional, cumpria medida em meio aberto, inclusive pela prática de ato similar ao imputado nestes autos, a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade é medida que se impõe.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.